Tribunal: TJPA
Processo: 0801803-36.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801803-36.2024.8.14.0015

APELANTE: JOEL DE ANDRADE BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JOEL DE ANDRADE BRAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio consumado, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. O apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por latrocínio consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal não realizado segundo as formalidades legais do art. 226 do CPP não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui valor probatório relevante quando apresentada de forma coerente e harmônica com o restante das provas dos autos.

5.

A vítima conhecia previamente o réu e o identificou durante a execução do crime, quando seu capuz caiu, em local com iluminação suficiente, tendo sua versão sido confirmada por testemunhas que viram o réu dirigindo-se ao local do crime e reconheceram objetos apreendidos como pertencentes ao acusado.

6.

A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais, com aplicação da pena mínima legal, inexistindo insurgência específica da Defesa quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem outros elementos probatórios robustos e harmônicos colhidos em juízo.

2.

A condenação por latrocínio é legítima quando a autoria for confirmada por testemunhos coerentes, reconhecimento direto da vítima que conhecia o réu e elementos materiais compatíveis com a dinâmica do crime.

3.

A pena fixada no mínimo legal deve ser mantida quando não houver impugnação específica e inexistirem elementos que justifiquem sua alteração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta referência expressa a precedentes vinculantes ou leading cases, mas aplica-se entendimento consolidado do STJ quanto à possibilidade de validação do reconhecimento não formal quando apoiado em outras provas colhidas em juízo
(Tema Repetitivo 1258).

.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

JOEL DE ANDRADE BRAGA, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões, o apelante alegou, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades legais estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria, porquanto a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, não tendo havido a apreensão da res furtiva em poder do acusado. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

2. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da Apelação reside na insuficiência probatória e na nulidade do reconhecimento fotográfico, o que, segundo a Defesa, violaria o princípio da presunção de não culpabilidade.

2.1. Da Nulidade do Reconhecimento e da Suficiência Probatória

A Defesa alega que o reconhecimento por fotografia de Antônio Carlos foi nulo, por inobservância do art. 226 do CPP, e que a falta de reconhecimento pessoal em juízo por Maria Sebastiana fragiliza a prova da autoria.

Embora a jurisprudência recente (citada pela própria acusação) reforce a necessidade de observância das formalidades do art. 226 do CPP para o reconhecimento, presencial ou fotográfico, o caso em tela apresenta elementos que afastam a tese da fragilidade probatória.

As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são consideradas harmônicas e coerentes.

A testemunha MARIA SEBASTIANA DA COSTA MACHADO narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos. Ela afirmou em juízo que visualizou um indivíduo encapuzado ameaçando seu ex-marido com uma faca, e que durante a luta corporal, o capuz de um dos assaltantes caiu. A testemunha afirmou que o local era bem iluminado, exceto o campo de futebol. Mais crucialmente, ela declarou que identificou os réus no momento em que ficaram sem o capuz, não tendo dúvidas de que eram eles.

Adicionalmente, o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça destacam que a vítima (Maria Sebastiana) e os assaltantes eram do bairro e frequentavam o campo, indicando que o réu era uma pessoa previamente conhecida. Neste contexto, a acusação defende que o réu foi apontado como autor logo após o delito, tornando despicienda a observância das formalidades do art. 226 do CPP.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. No caso, a autoria é reforçada por:

ARMANDO JOSÉ GOMES E SILVA (Testemunha): Relatou ter visto o réu e o comparsa (dois homens) em direção à associação minutos antes de souber do assassinato do caseiro. Seu amigo informou à Polícia Militar sobre os dois homens, sendo um deles o réu, e indicou o seu endereço. Esta informação corrobora a autoria delitiva.

ELIANA ANDRADE BRAGA DE MOURA (Testemunha/Irmã do Réu): Declarou ter reconhecido, em sede policial, a arma do crime, a camisa e o boné apreendidos, atribuindo a posse aos denunciados, seus irmãos.

Provas Documentais e Periciais: A condenação foi baseada no conjunto fático-probatório, incluindo Relatório de investigação, Auto de reconhecimento de objeto, Termo de apreensão, Perícia de levantamento local do crime e Perícia de necropsia, além dos depoimentos em juízo.

O Juízo de primeiro grau afirmou que o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo a negativa de autoria do réu JOEL DE ANDRADE BRAGA destoante dos elementos de prova. O latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP) foi devidamente comprovado, havendo provas concretas e seguras de que o acusado concorreu para a prática do crime consumado.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoria pode ser estabelecida quando o reconhecimento, mesmo que não observe rigorosamente o Art. 226 do CPP (como o fotográfico), for corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. Neste caso, os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, em harmonia com os objetos apreendidos e a materialidade da morte (Perícia – necropsia), fornecem base probatória sólida e suficiente.

Portanto, a argumentação defensiva de absolvição por falta de provas (Art. 386, VII do CPP) é infundada, pois o acervo probatório é coeso e suficiente para a condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena foi aplicada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 157, §3º, II, do Código Penal. O juízo singular não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável, nem aplicou agravantes, atenuantes ou majorantes/minorantes. Não havendo irresignação específica da Defesa quanto à dosimetria, e estando a pena fixada em seu patamar mínimo, deve ser integralmente mantida.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou JOEL DE ANDRADE BRAGA pela prática do crime de Latrocínio Consumado (art. 157, §3º, II, do CP) à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025